Tribunal: TJSP
Processo: 2042309-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Assistência judiciária – Indeferimento do benefício postulado – Apresentação de declaração pessoal – Presunção "iuris tantum" não afastada – Documentos comprobatórios de que o agravante faz jus aos benefícios - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042309-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JAIR DONIZETI
DANIEL, são agravados SIFCO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BR METALS
FUNDIÇÕES LTDA, TUBRASIL SIFCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL
LTDA.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e NIC NET ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042309-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2042309-07.2020.8.26.0000
Agravante: Jair Donizeti Daniel
Agravadas: Sifco S/A (em recuperação judicial) e
outras
Interessado: Adnan Abdel Kader Salem (Administrador
Judicial)
No na origem: 1000482-76.2020.8.26.0309
Voto no 16.256 - JV
EMENTA
Assistência judiciária Indeferimento do benefício postulado
Apresentação de declaração pessoal Presunção “iuris tantum”
não afastada Documentos comprobatórios de que o agravante faz
jus aos benefícios - Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, que, em
sede
de
habilitação
de
crédito,
indeferiu
a
gratuidade judiciária requerida pelo agravante,
determinando o recolhimento de custas judiciais, no
prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (fls. 70 dos autos de origem).
O agravante insiste no deferimento dos
benefícios da gratuidade judiciária. Anuncia que os
importes
recebidos
a
título
de
indenização
acidentária e as verbas rescisórias inadimplidas
pelas agravadas não afastam a hipossuficiência
econômica exigida na espécie. Pretende, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042309-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do presente recurso, inclusive com o
deferimento de efeito suspensivo (fls. 01/05).
Foi deferido o efeito suspensivo (fls.
79/80).
Em
contraminuta,
a
agravada
requer
a
manutenção da decisão recorrida (fls. 84/86).
O Administrador Judicial não se manifestou
(fls. 87).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em sede de habilitação de crédito ajuizada
no âmbito da recuperação judicial da agravada, a
decisão
atacada
indeferiu
os
benefícios
da
gratuidade judiciária requeridos pelo agravante, o
qual, irresignado, pretende reforma.
O recurso merece provimento.
Como se sabe, a concessão da benesse em
tela deve ser apreciada caso a caso, de acordo com
as condições no momento da apreciação do referido
benefício.
Aquele
que
requer
o
benefício
da
assistência judiciária gratuita tem a presunção
relativa de pobreza em seu favor, a partir da
apresentação de sua declaração pessoal, tal como
previsto no artigo 99, § 3o do CPC de 2015.
De início, o fato de haver contratação de
advogado particular não leva à conclusão de que o
agravante tenha condições de arcar com as despesas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042309-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, inexiste nos autos qualquer
indicativo de que o agravante tenha patrimônio ou
renda incompatíveis com seu pedido.
Conforme declaração de bens e rendimentos
apresentada à Secretaria da Receita Federal em
2019, o agravante, que é metalúrgico, tem dois
dependentes, reside em imóvel modesto e avaliado em
R$ 13.742,78 (treze mil, setecentos e quarenta e
dois reais e setenta e oito centavos), não tendo
percebido rendimentos tributáveis no exercício fiscal do ano de
2018,
mas,
tão
somente,
rendimentos isentos de tributação, consistentes em
benefício previdenciário relativo a acidente de
trabalho
e
indenizações
trabalhistas,
valores
obviamente destinados à subsistência própria e de
sua família (fls. 10/17).
A leitura da documentação disponibilizada
não indica a presença de qualquer sinal exterior de
riqueza, seja quanto à renda auferida, seja quanto
ao patrimônio acumulado, tudo apontando para a
hipossuficiência econômica e financeira exigida
para a concessão do benefício postulado.
Tudo
indica,
então,
subsistir
a
hipossuficiência anunciada pelo agravante, que, de
acordo com o extraído dos autos, não ostenta
condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, devendo
lhe serem concedidos, portanto, os benefícios da
assistência judiciária.
Persiste, repita-se, de acordo com o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042309-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
99, § 3o do CPC de 2015, uma presunção relativa de
hipossuficiência financeira, desde que apresentada
uma declaração pessoal (fls. 06 dos autos de
origem) e tal presunção não foi, de maneira alguma,
elidida.
Reforma-se, assim, a decisão recorrida para
deferir ao agravante os benefícios da gratuidade.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator